Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600239-98.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 INDIARA BARBOSA CUSTODIO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 INDIARA BARBOSA CUSTODIO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA – GASTOS COM IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK.
PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL DA CANDIDATA.
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS
APRESENTADOS PELA PRESTADORA. POSSIBILIDADE DE EVIDENCIAR A
ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. IRREGULARIDADE QUE
CORRESPONDE A 3,65% DOS RECURSOS FINANCEIROS MOVIMENTADOS
DURANTE A CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
DAS CONTAS. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A desaprovação das contas pelo Juízo de primeiro grau foi fundamentada,
exclusivamente, no fato da prestadora ter utilizado, para o pagamento de gastos
eleitorais, recursos financeiros que não transitaram pelas contas específicas de
campanha.
2.A candidata esclareceu que a divergência ocorreu por equívoco do Facebook, vez
que, em determinado ponto da campanha, o crédito que a prestadora possuía na
plataforma expirou, sendo que a empresa passou a descontar valores
automaticamente em seu cartão de crédito, previamente cadastrado, sem
oportunizar que a recorrente comprasse mais créditos com os recursos de
campanha.
3.A irregularidade é inegável, vez que cumpria à prestadora controlar seus créditos
na plataforma, garantido que os gastos com impulsionamento fossem pagos com
Num. 36036966 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:49
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816134853100000035147142
mero do documento: 21060816134853100000035147142

recursos que transitaram pelas contas de campanha, nos termos do artigo 22, §3º,
da Lei nº9.504/97.
4.Contudo, diante das justificativas e documentos apresentados pela prestadora,
evidencia-se que os valores não contabilizados na prestação de contas foram pagos
com recursos próprios da candidata. Ou seja, é possível determinar com relativa
segurança a origem dos recursos.
5.Ademais, é de se ponderar que a diferença apurada representa 3,65% do total de
recursos financeiros movimentados pela prestadora durante sua campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para apor
ressalva nas contas em decorrências desta irregularidade. Precedentes.
6.Considerando que as irregularidades remanescentes não comprometeram
significativamente a análise e fiscalização d

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600239-98.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600239-98.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600239-
98.2020.6.16.0001que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Indiara Barbosa Custódio,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Indiara Barbosa Custódio, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido NOVO, no
município de Curitiba/PR, desaprovadas porque houve grave irregularidade apontada no item 5.1.4,
que destacou a diferença nos valores da nota fiscal relativa a impulsionamento digital pelo
Facebook, tendo sido parte do valor pago à empresa via cartão de crédito próprio da candidata, ou
seja, sem transitar pela conta bancária de campanha, o que afronta o art. 14, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 INDIARA BARBOSA CUSTODIO VEREADOR
(RECORRENTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
INDIARA BARBOSA CUSTODIO (RECORRENTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36036
966
08/06/2021 16:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.955

RECURSO ELEITORAL 0600239-98.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 INDIARA BARBOSA CUSTODIO VEREADOR
- OAB/MG0139537
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
- OAB/MG0131667
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES
RECORRENTE: INDIARA BARBOSA CUSTODIO
- OAB/MG0139537
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
- OAB/MG0131667
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA – GASTOS COM IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK.
PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL DA CANDIDATA.
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS
APRESENTADOS PELA PRESTADORA. POSSIBILIDADE DE EVIDENCIAR A
ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. IRREGULARIDADE QUE
CORRESPONDE A 3,65% DOS RECURSOS FINANCEIROS MOVIMENTADOS
DURANTE A CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
DAS CONTAS. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A desaprovação das contas pelo Juízo de primeiro grau foi fundamentada,
exclusivamente, no fato da prestadora ter utilizado, para o pagamento de gastos
eleitorais, recursos financeiros que não transitaram pelas contas específicas de
campanha.
2.A candidata esclareceu que a divergência ocorreu por equívoco do Facebook, vez
que, em determinado ponto da campanha, o crédito que a prestadora possuía na
plataforma expirou, sendo que a empresa passou a descontar valores
automaticamente em seu cartão de crédito, previamente cadastrado, sem
oportunizar que a recorrente comprasse mais créditos com os recursos de
campanha.
3.A irregularidade é inegável, vez que cumpria à prestadora controlar seus créditos
na plataforma, garantido que os gastos com impulsionamento fossem pagos com
Num. 36036966 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:49
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816134853100000035147142
mero do documento: 21060816134853100000035147142

recursos que transitaram pelas contas de campanha, nos termos do artigo 22, §3º,
da Lei nº9.504/97.
4.Contudo, diante das justificativas e documentos apresentados pela prestadora,
evidencia-se que os valores não contabilizados na prestação de contas foram pagos
com recursos próprios da candidata. Ou seja, é possível determinar com relativa
segurança a origem dos recursos.
5.Ademais, é de se ponderar que a diferença apurada representa 3,65% do total de
recursos financeiros movimentados pela prestadora durante sua campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para apor
ressalva nas contas em decorrências desta irregularidade. Precedentes.
6.Considerando que as irregularidades remanescentes não comprometeram
significativamente a análise e fiscalização das contas, merece provimento o recurso,
para aprovar com ressalvas as contas da recorrente.
7.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por INDIARA BARBOSA CUSTÓDIO, contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou desaprovadas as
contas por ela prestadas, relativas à sua campanha ao cargo de vereadora no Município de
Curitiba, pelo Partido NOVO, no pleito eleitoral de 2020, o que fez nos termos do artigo 74,
inciso III, da Resolução nº23.607/19 do TSE, com fundamento no artigo 22, §3º, da Lei
nº9.504/97.
2.Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso, em síntese alegando que o Juízo a
não fez uso dos princípios da razoabilidade de da proporcionalidade ao desaprovar as suas
quo
contas, tendo em vista que o valor apontado como irregular, oriundo de contratação de serviço
de impulsionamento digital pelo
, representa apenas 3,66% do total dos seus gastos.
Facebook
3.A Recorrente aduziu, ainda, que tal quantia foi cobrada automaticamente do seu cartão de
crédito, sem prévio aviso, uma vez que os créditos que a Recorrente possuía no gerenciador de
anúncios haviam acabado e que ela já possuía seu cartão lá cadastrado.
4.Requereu, portanto, o provimento do Recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de
julgar aprovadas, ainda que com ressalvas, as suas contas.
5.O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões recursais, brevemente postulou que
apesar do principal argumento para a desaprovação ter sido o pagamento indevido do serviço
Num. 36036966 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:49
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816134853100000035147142
mero do documento: 21060816134853100000035147142

de anúncios do
, esta não foi a única irregularidade presente nas contas da
Facebook
Recorrente.
6.Alegou que não há, na sentença impugnada, lacunas axiológicas que permitam a invocação
do princípio da proporcionalidade para a solução do caso em concreto. Muito pelo contrário,
postulou que há legislação explícita que não desafia interpretação contrária à irregularidade.
Por estes motivos requereu o desprovimento do Recurso, com a consequente manutenção da
sentença
.
a quo
7.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral opinou também pelo desprovimento do
Recurso, posto que a gravidade das irregularidades cometidas pela Recorrente comprometem
a confiabilidade das suas contas.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes todos os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por INDIARA BARBOSA
CUSTÓDIO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, que
julgou desaprovadas as contas apresentadas pela recorrente, referentes às Eleições de 2020,
em que concorreu ao cargo de vereadora no Município de Curitiba, pelo Partido NOVO.
3.De plano, é de se ressaltar que a sentença corretamente reconheceu que quatro
irregularidades apontadas no parecer técnico, individualmente consideradas, não possuíam
gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas, quais sejam:

a) Arrecadação de recursos antes da data da abertura da conta bancária:
trata-se de duas doações, no valor de R$3.750,00, realizadas pelo candidato ao cargo de

prefeito pelo NOVO, João Guilherme Oliveira de Morais. A candidata esclareceu que foram
doações estimáveis, correspondente a cessão de veículos e motorista, não ocorrendo
qualquer movimentação financeira que demandasse a preexistência de conta bancária;

b) Recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época: embora persista a
irregularidade, verifica-se que as doações ao menos foram devidamente declaradas na
prestação de contas final, permitindo a análise e fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Ademais, o valor total das doações é de R$14.800,00, o que corresponde a 7,25% do total de
recursos movimentados pela prestadora durante a campanha (R$203.955,24);
c) Realização de despesas após a data da eleição: a prestadora comprovou que
as despesas, não obstante tenham sido faturadas após a eleição, foram contratadas e
efetivamente utilizadas durante o período eleitoral;

d) Divergências nas informações constantes na prestação de contas final
e aquelas constantes da prestação de contas parcial: trata-se de divergência de
informações nas contas “Diversas a especificar” e “Locação/cessão de bens móveis”. Ao que
Num. 36036966 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:49
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816134853100000035147142
mero do documento: 21060816134853100000035147142

tudo indica tratou-se de adequação contábil no lançamento de tais despesas, inexistindo
indícios de ilegalidade e intenção de frustrar as medidas de controle por parte da Justiça
Eleitoral.
4.Superadas estas irregularidades, verifica-se que a desaprovação das contas foi
fundamentada, exclusivamente, no fato da prestadora ter utilizado, para o pagamento de gastos
eleitorais, recursos financeiros que não transitaram pelas contas específicas de campanha.
5.Trata-se de despesa com impulsionamento de conteúdos contratada com o FACEBOOK

SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no importe de R$33.744,57, conforme nota fiscal
encaminhada para a Justiça Eleitoral pela empresa. Contudo, em sua prestação de contas a

candidata declarou gastos com impulsionamento no valor de R$26.634,94.
6.A candidata esclareceu (ID 25535466) que a divergência ocorreu por equívoco do
FACEBOOK, vez que, em determinado ponto da campanha, o crédito que a prestadora possuía
na plataforma expirou, sendo que a empresa passou a descontar valores automaticamente em
seu cartão de crédito, previamente cadastrado, sem oportunizar que a recorrente comprasse
mais créditos com os recursos de campanha.
7.Para comprovar suas alegações juntou aos autos faturas de seu cartão de crédito dos meses
de outubro de 2020 (ID 25536566) e novembro de 2020 (ID 25536466), em que constam

gastos com o Facebook no importe de, respectivamente, R$2.308,62 e R$5.000,00, bem
como e-mails trocados com o suporte da empresa, em que a recorrente tentou, sem sucesso, o
estorno das cobranças, para posterior pagamento com recursos de campanha.
8.Neste ponto é de se ressaltar que a irregularidade é inegável, vez que cumpria à prestadora
controlar seus créditos na plataforma, garantindo que os gastos com impulsionamento fossem
pagos com recursos que transitaram pelas contas de campanha, nos termos do disposto no
artigo 22, §3º, da Lei nº9.504/97:
Art.22 - É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§3º - O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da
conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
9.Embora o referido dispositivo legal preveja a desaprovação das contas em razão de tal
irregularidade, é necessário analisar as peculiaridades do caso em apreço.
10.A regra de que as despesas devem ser pagas, exclusivamente, por recursos que
transitaram pelas contas de campanha visa possibilitar o efetivo controle e fiscalização das
movimentações financeiras, evitando a omissão de receitas por parte do candidato.
11.No presente caso, diante das já mencionadas justificativas e documentos apresentados pela
prestadora, evidencia-se que os valores não contabilizados na prestação de contas foram
pagos com recursos próprios da candidata. Ou seja, é possível determinar com relativa
segurança a origem dos recursos.

12.Ademais, é de se ponderar que a diferença apurada é de R$7.109,63, o que representa
3,65% do total de recursos financeirosmovimentados pela prestadora durante sua
campanha. Tem-se ainda que, mesmo considerando o referido valor como recursos próprios,
Num. 36036966 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:49
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816134853100000035147142
mero do documento: 21060816134853100000035147142

não há extrapolação dos limites previstos para gastos de campanha e para o
autofinanciamento.
13.Por tais razões, revela-se possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade no caso em apreço, para apor ressalva nas contas em razão da referida
irregularidade.
14.Neste sentido veja-se os julgados do TSE e desta Corte, em casos semelhantes:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.50 DA
RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL. SÍNTESE DO CASO.
1.O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato a deputado federal, alusivas às Eleições de 2018, em razão da ausência
de comprovação de gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha Eleitoral. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL (...). 4.A
irregularidade com relação às despesas efetuadas com impulsionamento de mensagem
no Facebook por meio do cartão de crédito do candidato, cujos valores foram
reembolsados com cheques da conta bancária de campanha, representou percentual
ínfimo, e, conforme concluiu a Corte de origem, a falha não inviabilizou o controle das
contas pela Justiça Eleitoral, de modo que, na linha da jurisprudência deste Tribunal, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade permite a aprovação das
(...). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento (
.
contas com ressalvas
TSE
Agravo de Instrumento nº060155246, Acórdão,
,
Relator(a) MIN. SERGIO SILVEIRA BANHOS
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 72, Data 15/04/2020) (grifo nosso).

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI
Nº9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº23.553 - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
(...)
3.O pagamento de despesa de campanha referente a gasto com o Facebook com o cartão de
crédito da pessoa física do candidato configura movimentação financeira fora da conta bancária,
mas que autoriza a anotação de ressalva diante do pequeno valor, considerando que se trata de
R$690,00 (seiscentos e noventa reais), ou 0,77% das despesas de campanha, diante da
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que o candidato de boa-fé
apresenta a manifestação quanto à omissão inicialmente apontada.
(...)
5.Contas aprovadas com ressalvas (
. PRESTAÇÃO DE CONTAS
TRE/PR
nº0603068-26.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº54462 de 07/12/2018, Relator PAULO AFONSO
, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/12/2018).
DA MOTTA RIBEIRO
15.Diante disso, e considerando que, conforme já demonstrado, as irregularidades
remanescentes não comprometeram significativamente a análise e fiscalização das contas,
merece provimento o recurso, para aprovar com ressalvas as contas da recorrente.

16.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por INDIARA BARBOSA
conhecer e dar provimento
CUSTÓDIO para, reformando a sentença,
as contas
aprovar com ressalvas
Num. 36036966 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:49
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816134853100000035147142
mero do documento: 21060816134853100000035147142

apresentadas pela recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador no Município de Curitiba.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600239-98.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 INDIARA BARBOSA
CUSTODIO VEREADOR, INDIARA BARBOSA CUSTODIO - Advogados do(a) RECORRENTES:
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG0139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES
FORTES - MG0131667 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.

Num. 36036966 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:49
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816134853100000035147142
mero do documento: 21060816134853100000035147142